Tribunal: TJMT
Processo: 1004853-18.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004853-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), NOVA/SB COMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 57.118.929/0001-37 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 001/2023/SECOM-MT (AGRAVADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004853-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NOVA/SB COMUNICACAO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO À APELAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004853-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NOVA/SB COMUNICACAO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nova SB Comunicação LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, restando, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO À APELAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito ativo à apelação, deve ser mantida a decisão que o negou.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao preenchimento de requisito autorizador da concessão de efeito suspensivo ativo à Apelação, qual seja, o perigo de dano grave e de difícil reparação, bem como quanto a adequação da via eleita, pois o Mandado de Segurança impetrado é plenamente cabível, uma vez que todas as provas já estão pré-constituídas nos autos e há demonstração clara da violação a direito líquido e certo da embargante, preenchendo, assim, um dos elementos que demonstram a probabilidade de provimento da apelação.

Com estes argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004853-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NOVA/SB COMUNICACAO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nova SB Comunicação LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, restando, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO À APELAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito ativo à apelação, deve ser mantida a decisão que o negou.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao preenchimento de requisito autorizador da concessão de efeito suspensivo ativo à Apelação, qual seja, o perigo de dano grave e de difícil reparação, bem como quanto a adequação da via eleita, pois o Mandado de Segurança impetrado é plenamente cabível, uma vez que todas as provas já estão pré-constituídas nos autos e há demonstração clara da violação a direito líquido e certo da embargante, preenchendo, assim, um dos elementos que demonstram a probabilidade de provimento da apelação.

Contudo, no caso vertente, não há que se falar em omissão do acórdão embargado, porquanto em que pesem os argumentos da Embargante,
como destacado na decisão agravada, para se atribuir efeito suspensivo, ou ativo, ao recurso de apelação, é necessário que se evidenciem, cumulativamente, a probabilidade de provimento do apelo e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.012, § 4°, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – PETIÇÃO CÍVEL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, para a suspensão da eficácia da sentença, a parte apelante
deve demonstrar a probabilidade do recurso
ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2.
Não comprovado o fundamento relevante
,
por pairar dúvida quanto à probabilidade de direito
, alinhado à ausência de demonstração de ineficácia da medida, se deferida por ocasião do julgamento da demanda, mostra-se incabível a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado.

3. Ausente situação ou fato novo capaz de alterar a decisão agravada, impõe-se o não provimento do Agravo Regimental Cível.

4. Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1024866-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024). [Destaquei].

Nesse contexto, consoante assinalado no acórdão embargado, não comprovado o fundamento relevante, por pairar dúvida quanto à probabilidade de direito, diante do descumprimento das regras contidas no edital do processo licitatório pela embargante, o que gerou a sua desclassificação, não há como atribuir o efeito ativo almejado.

Ademais, mesmo que a parte discuta que o mandado de segurança é a via adequada, ao contrário do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau, nota-se que o Colegiado manteve o indeferimento do pedido de efeito ativo ao apelo, por entender que não restou demonstrado o requisito contido no artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, que, no caso, foi o descumprimento das regras editalícias, de modo que, o cabimento do mandado de segurança e a demonstração do direito líquido e certo serão melhor analisados no momento do julgamento do recurso de apelação.

Desse modo, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre esclarecer ainda que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Ante o exposto, inexistindo, portanto, qualquer dos vícios do art. 1.022 do NCPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024